Tribunal: STF
Processo: RE 546649
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 45 E 46 DA LEI Nº 8.212/1991. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO DOS AUTOS. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 559.943-RG, julgado sob relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46, da Lei nº 8.212/1991, em razão da matéria neles versada estar reservada à edição lei complementar. 



    Considerando a modulação proposta pelo Plenário, os efeitos do prazo decenal constante da Lei nº 8.212/1991 mantiveram-se vigentes tão somente com relação aos casos nos quais em não houve nenhuma impugnação por parte do contribuinte até a conclusão do julgamento do recurso submetido à sistemática da repercussão geral. Com relação a tais hipóteses, em que o contribuinte vem a juízo após o leading case, a declaração de inconstitucionalidade teria efeito prospectivo, de modo a não haver devolução dos valores recolhidos anteriormente ao julgamento do recurso representativo. 



    A rigor, a hipótese sob apreciação não versa sobre repetição de indébito, até porque não houve nenhum recolhimento no caso concreto. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o fim específico de evitar a cobrança. Ademais, a presente ação precede o julgamento do leading case. Mostra-se aplicável, portanto, o entendimento que pugna pelo afastamento do prazo decenal tratado pela Lei nº 8.212/1991. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.